Tribunal: TJMT
Processo: 1019687-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019687-31.2021.8.11.0000
Impetrante: Tais Cristina Freitas e Silva
Paciente: Wambastther Olliom Bispo Moreira
Autoridade coatora: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Wambastther Olliom Bispo Moreira, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69, caput), em decorrência da denominada “Operação Red Money”.
Afirma que requereu a revogação da prisão preventiva, e o pedido defensivo foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.
Ressalta que o paciente responde ao processo executivo de pena n. 0007934-60.2018.811.0013, cuja progressão de regime foi concedida pelo juízo das execuções penais, mas não foi colocado em liberdade unicamente em razão da prisão preventiva impugnada, situação que potencializa o constrangimento ilegal suportado pelo reeducando em decorrência da inércia da magistrada singular.
Destaca, ademais, que o insurgente está custodiado há mais de 2 anos, sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento, demora que não pode ser imputada à defesa, “configurando verdadeira antecipação executória da própria sanção penal”.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão imposta ao paciente, em razão do excesso injustificado de prazo para a conclusão do processo, com a expedição do respectivo alvará de soltura (Id. 107596952, pp. 1-25).
A impetração veio acompanhada de documentos (Id. 107596954 a 107596956).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ilegalidade da decisão impugnada estiver patente e desde que preenchidos os pressupostos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não se sabe ao certo o motivo da suposta demora na prestação jurisdicional, revelando-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem, sobretudo porque a questão deve ser aferida segundo os critérios da razoabilidade, uma vez que os prazos processuais não são absolutos.
Não bastasse, a medida liminar postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator